Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729371-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINA DOS SANTOS FONSECA BOQUADI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 74163077) interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0705205-69.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ofertada pelos agravantes. A decisão agravada (ID 235622130-naorigem) também afastou expressamente o pedido de suspensão da execução com base no Tema 1169/STJ, por entender que a sentença exequenda “não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo quanto objetivo”, circunstância que constituiria distinguishing em relação à matéria do recurso repetitivo. As partes agravantes sustentam em suas razões recursais, em síntese, que o título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determina a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), com correção monetária pela taxa SELIC, conforme o entendimento firmado no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se, contudo, os marcos temporais definidos na legislação local e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Alegam que os cálculos apresentados pela parte exequente não observaram corretamente os critérios de atualização monetária estabelecidos no acórdão da ação coletiva, resultando em excesso de execução no montante de R$ 850,05, conforme demonstrado em planilha acostada aos autos, devendo o crédito ser homologado no valor de R$ 3.220,21. Argumentam, ainda, pela existência de probabilidade do direito e perigo de dano, tendo em vista a iminente possibilidade de pagamento indevido mediante RPV, o que causaria grave prejuízo aos cofres públicos, diante da irreversibilidade da medida e da eventual cessão de crédito. Requerem, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da expedição das RPVs, seu cancelamento, caso já expedidas, ou, ao menos, o impedimento do levantamento de valores até o trânsito em julgado do agravo. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme também estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação concomitante da verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar. Em primeiro lugar, não se verifica a probabilidade do direito alegado. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base no título judicial transitado em julgado, cujos parâmetros de correção monetária e juros de mora foram estabelecidos de forma clara e expressa, nos termos dos Temas 905/STJ e 810/STF, bem como do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. A alegação de excesso de execução no valor de R$ 850,05, por si só, não revela plausibilidade suficiente para suspender o cumprimento da sentença, tampouco evidencia manifesta ilegalidade na decisão agravada. Eventual divergência no cálculo do crédito pode ser sanada em sede própria, com o devido contraditório, sem necessidade de paralisar a marcha processual mediante provimento liminar. Ademais, também não restou demonstrado o perigo de dano ou risco de irreversibilidade. Conforme ressaltado na própria decisão impugnada, “a expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes”, o que afasta qualquer risco de pagamento imediato ou lesão grave ao erário. A mera possibilidade de expedição de RPV não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O risco alegado de que os valores venham a ser levantados antes do julgamento definitivo do recurso não se sustenta, especialmente porque não há indicação de expedição de RPV incontroversa em curso, tampouco de levantamento iminente. Como é sabido, a tutela de urgência exige risco concreto e iminente. A simples alegação genérica de risco ao erário ou à irreversibilidade da medida não supre a exigência legal. Diante do exposto, em sede de cognição sumária, e ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital